Tribunal: TJSP
Processo: 2004477-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004477-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRISTIANE
DE PAULA ESPRICIO, é agravado AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004477-37.2020.8.26.0000 -Voto no 70
2
VOTO No 70
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004477-37.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível
AGRAVANTE: Cristiane de Paula Espricio
AGRAVADO: Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Christopher Alexandre Roisin
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
à agravante. Documentos que não demonstram a hipossuficiência
de rendimentos para custear o processo. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação de
revisional de contrato, processada sob o no 1128368.40.2019.8.26.0100, contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível do Foro Central, Comarca da Capital, Dr.
Christopher Alexander Roisin, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
No recurso apresentado, a agravante pede que seja concedido efeito
suspensivo ativo com a finalidade de prosseguimento do feito sem o recolhimento das
custas e despesas processuais até o julgamento do presente agravo. Pleiteia, por fim, a
concessão dos benefícios da assistência judiciária.
Efeito suspensivo deferido a fls. 77/78, oportunidade em que
também foi determinada a juntada de documentos, o que não foi atendido (fls. 82).
Não houve resposta em razão da ausência de citação da parte
agravada.
O recurso é tempestivo e não houve recolhimento do preparo por
ser contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária, nos termos do art. 101, § 1o, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
O não provimento do recurso é medida que se impõe.
Estipula o art. 99, § 2o, do CPC:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004477-37.2020.8.26.0000 -Voto no 70
3
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Leia-se também ARTEMIO ZANON (Da assistência jurídica
integral e gratuita, 1990, p. 27), que escreveu obra específica sobre o assunto: “É fora de
dúvida que a locução necessitado legalmente há de abranger a noção de pobre, carente,
miserável... não se exigindo o estado de indigência a última condição a que o ser humano
pode chegar sob o aspecto econômico e financeiro”.
É correto afirmar que a gratuidade da justiça não pode se tornar
regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade, ilimitadamente,
diante da simples existência de declaração de miserabilidade, pode levar ao inconveniente
de se deferir o benefício a quem dele não necessita. Não é, então, o pedido ou a simples
declaração que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumi-las.
A Constituição Federal de 1988 consagrou o assistencialismo,
todavia, analisando-se a carta magna de forma ampla, concluo que, em momento algum,
esta valorou a declaração individual de pobreza, pelo contrário, exigiu a prova da efetiva
insuficiência de recursos para a concessão do benefício. Leia-se o art. 5o, inciso LXXIV, da
CF:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que provarem insuficiência de recursos”.
A garantia configurada pelo comando constitucional abarca tão
somente àqueles que comprovando insuficiência de recursos financeiros desequilibrariam
suas finanças ao arcarem com as despesas processuais.
A professora da USP Maria Tereza Sadek, maior especialista em
Judiciário hoje no Brasil, afirma ainda que: “para ingressar na Justiça, os custos são
baixíssimos, e os benefícios altíssimos. Você pode retardar, protelar, reformar uma decisão,
e o que terá perdido com isso? Nada. E ainda ganhou tempo”. (O Estado de S. Paulo,
Caderno Aliás, 20 de julho de 2008).
Diverso não é o entendimento dessa C. Câmara, conforme os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004477-37.2020.8.26.0000 -Voto no 70
4
seguintes precedentes:
Assistência judiciária
Requisitos - Sem informações
precisas acerca das finanças do requerente não há como se
acolher pedido de gratuidade processual, não bastando
juntada de documentos que não permitem aferir incapacidade
para custeio do processo. Recurso não provido. (TJ/SP,
Agravo de Instrumento no 2209579-90.2019.8.26.0000, rel.
Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
25/11/2019)
AGRAVO INTERNO - Decisão que indeferiu os benefícios
da Assistência Judiciária Gratuita aos postulantes - Ausência
de credibilidade da alegação de inexistência de condições
financeiras para custear a demanda - Agravo desprovido -
Decisão
mantida.
(TJ/SP,
Agravo
Interno
no
1009732-07.2018.8.26.0309/50000,
rel.
Des.
Ademir
Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, j. 04/11/2019)
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Cédula de
crédito rural Pignoratícia e Hipotecária Gratuidade de justiça
- Indeferimento - Ausência de credibilidade da alegação de
inexistência de condição financeira para custear a demanda
proposta - Recurso desprovido - Decisão mantida. (TJ/SP,
Agravo de instrumento no 2219728-48.2019.8.26.0000, rel.
Des. Ademir Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, j.
10/12/2019)
Assistência judiciária
Requisitos - Sem informações
precisas acerca das finanças do requerente não há como se
acolher pedido de gratuidade processual, não bastando
juntada de documentos que não permitem aferir incapacidade
para custeio do processo. Recurso não provido. (TJ/SP,
Agravo de instrumento no 2209579-90.2019.8.26.0000, rel.
Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004477-37.2020.8.26.0000 -Voto no 70
5
25/11/2019)
Pois bem.
O fato de o consumidor não ter se valido da prerrogativa de foro
que lhe é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor não pode, para fins de
concessão da gratuidade, ser interpretado em seu desfavor, sob pena de se transformar um
direito em verdadeiro ônus.
Assim como a constituição de advogado particular, a prática de atos
pelo consumidor fora de sua comarca não significa, por si só, que o postulante possui
condições econômicas incompatíveis com o benefício, ainda mais se levada em conta a
notória informatização do judiciário. As condições para gozar das benesses da gratuidade
da justiça devem ser aferidas a partir de situações concretas documentadas nos autos,
capazes de demonstrar condição de pobreza na acepção jurídica do termo.
No caso, porém, não houve apresentação da documentação
solicitada a fls. 77/78 de forma completa o suficiente para verificar a hipótese de concessão
da gratuidade judicial, mas tão somente dos comprovantes de que as Declarações de
Imposto de Renda referentes aos exercícios de 2017 a 2019 foram processadas na base de
dados da Receita Federal.
Portanto, não ficou efetivamente demonstrado que a agravante não
possui bens e que percebe mensalmente valores que impossibilitem o pagamento das custas
processuais e demais despesas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogando-se o
efeito suspensivo concedido.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator